Tribunal: TJSP
Processo: 1032828-96.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Tendinopatia dos ombros do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica e nos seus esclarecimentos – Ação julgada procedente – Recursos do INSS e de seu assistente simples e reexame necessário – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Tendinopatia dos ombros do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica e nos seus esclarecimentos – Ação julgada procedente – Recursos do INSS e de seu assistente simples e reexame necessário – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, e correção monetária a serem aplicados de acordo com o que vier a ser decidido pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação de efeitos, diante da excepcional concessão de efeito suspensivo aos "embargos de declaração" opostos àquela decisão – Reexame necessário parcialmente provido, improvidos os demais recursos, mantida a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício concedida na douta sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que são apelantes MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado WILIAN JUREMA ROCHA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, improvidos os demais recursos,
confirmada a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício,
concedida na douta sentença, expedindo-se ofício à autarquia a ser
instruído com cópia deste acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
Voto n.o 35.938-mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.938.
Apelação Cível no 1032828-96.2017.8.26.0564
São Bernardo do
Campo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social
INSS e Mercedes
Benz do Brasil Ltda.
Apelado: Wilian Jurema Rocha.
Juiz: Rodrigo Faccio da Silveira.
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

Acidentária
Tendinopatia dos ombros do obreiro
Concessão de
“auxílio-acidente”
Admissibilidade
Incapacidade
parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia
médica e nos seus esclarecimentos
Ação julgada
procedente Recursos do INSS e de seu assistente simples
e reexame necessário
Juros de mora contados
englobadamente até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente, e correção monetária a serem aplicados
de acordo com o que vier a ser decidido pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE em relação a seu âmbito
de eficácia e respectiva modulação de efeitos, diante da
excepcional concessão de efeito suspensivo aos “embargos
de declaração” opostos àquela decisão
Reexame
necessário parcialmente provido, improvidos os demais
recursos, mantida a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício concedida na douta sentença.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Wilian Jurema
Rocha em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
Voto n.o 35.938-mp
3
que as condições agressivas a que sempre esteve exposta durante o
desempenho de sua atividade profissional na empresa Mercedes-Benz do
Brasil Ltda. como montador, operador de produção II e III, Operador de
cecula de usinagem e operador de logística causaram-lhe problemas nos
ombros, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual postula a
concessão de beneficio acidentário pertinente ao dano suportado (fls.
01/08).
A r. sentença de fls. 324/328, cujo relatório se adota,
proferida em 17 de setembro de 2019, julgou procedente a ação, para
condenar o réu a pagar ao autor, desde a DER (“Data de entrada do
requerimento”) do pedido pré- processual de fls. 41/42, “auxílio-acidente”
(94) de 50% do salário-de-benefício, mais o abono anual, com a prescrição
quinquenal, juros de mora contados da citação (08.06.2018 fls. 64 e 65),
correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, e honorários advocatícios com percentual a ser
definido quando ocorrer a liquidação do julgado, nos termos previstos no
art. 85, §3o, I a V, do novo Código de Processo Civil, posto que é ilíquido o
decisório, concedida a tutela antecipada para implantação imediata do
beneficio, anotado o reexame necessário.
Em busca da reforma do julgado, apelam a autarquia e o
seu assistente simples admitido ao processo a fl. 315.
Enquanto
a
empregadora,
preliminarmente,
alega
necessidade de esclarecimentos do perito judicial quanto ao laudo médico
e, no mérito sustenta a ausência de dano incapacitante e de nexo causal na
hipótese, além de pleitear a fixação do termo inicial do benefício na data de
juntada do laudo pericial aos autos e também prequestiona os dispositivos
legais ali especificados (fls. 334/346), o réu requer que o início de
pagamento do “auxílio-acidente” seja estipulado na mesma data requerida
por seu assistente (fls. 349/351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
Voto n.o 35.938-mp
4
Devidamente intimadas as partes para oferecerem
contrarrazões o obreiro as apresentou às fls. 355/360.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos de apelação interpostos pelo INSS e
pelo seu assistente simples e passo a analisar o mérito deles, bem como da
remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o
segurado busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento
da existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na
inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após traçar o histórico do caso, proceder ao exame físico geral,
analisar os documentos médicos complementares trazidos ao feito e
vistoriar o ambiente laboral, concluiu no muito bem fundamentado laudo de
fls. 85/100 que “O autor apresenta a seguinte patologia, qual seja: -
TENDINOPATIA DOS OMBROS (pelo trabalho- debilidade consolidada
da cintura escapular-incapacitante para a atividade vistoriada): O
ombro pode ser sede de uma variedade de lesões, a saber:
estiramento, inflamação, fibroses, lesão incompleta ou completa do
manguito rotador, associada ou não a degeneração articular. São
várias as causas que concorrem para o desenvolvimento dos
distúrbios do ombro, entre as quais o trauma, a hipovascularização na
inserção do músculo supra-espinhoso e o impacto subacromial
primário. A causa mais comum é o processo de envelhecimento. Os
distúrbios de ombro são raros antes dos 40 anos e aumentam na faixa
de 50 a 60 anos, continuando a crescer a partir dos 70 anos. A
síndrome do manguito rotador tem sido descrita em associação com
exposições a movimentos repetitivos de braço, elevação e abdução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
Voto n.o 35.938-mp
5
dos braços acima da altura dos ombros.” E, ainda, que:-- “DAS
CONDIÇÕES DE TRABALHO- DO NEXO CAUSAL: Foram constadas no
local de trabalho do Autor condições danosas e u com potencialidade para
causar / desencadear a patologia em alude. Assim sendo, LEVANTOU-SE:
1 - Referida enfermidade apresenta nexo de causa e efeito com o
trabalho; 2 - O quadro GERA incapacidade ao exercício da atividade
em tela (sob pena do agravamento das lesões), mas permite o
desempenho de outras atribuições, desde que, de menor
complexidade ergonômica do que aquela. 3-- Vige pois incapacidade
laboral do tipo parcial e permanente.”
Ademais, em reposta aos quesitos ofertados no
processo, o expert confirmou que o quadro diagnosticado decorre de
doença ocupacional e provoca realmente incapacidade do tipo parcial e
permanente.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional da
obreira, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com os ombros e os dedos
atingidos.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
Voto n.o 35.938-mp
6
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o segurado não está no
mesmo nível de outro trabalhador que não possui a restrição física
salientada, especialmente quanto à impossibilidade de continuar a
desenvolver a sua anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício.”.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do INSS
e de seu assistente simples, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
Voto n.o 35.938-mp
7
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago, não custa reforçar, no
percentual de 50% do salário-de-benefício e nos moldes do art. 86, §1o, da
Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, de sorte que a r.
sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos, confirmada a tutela de urgência, para a estrita finalidade de
implantação imediata do benefício, pois, além da presença dos seus requisitos
ensejadores, a procedência da ação é ora confirmada em 2o grau.
De resto, anoto que, no caso, o benefício é realmente
devido a partir da data do requerimento administrativo mencionado pelo
douto magistrado no decisório, ou seja, 28.08.2017 (fls. 41/42, na esteira
do já decidido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a
saber:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE
APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o
entendimento, no julgamento do REsp. 1.095.523, Rel.
Min. LAURITA VAZ, DJe 5.11.2009, de que o termo
inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia
seguinte à cessação do auxílio-doença ou do prévio
requerimento
administrativo;
subsidiariamente,
quando ausente as condições anteriores, o marco
inicial para pagamento de auxílio-acidente será a
data da citação, visto que, a par de o laudo pericial
apenas nortear o livre convencimento do Juiz e tão
somente constatar alguma incapacidade ou mal surgidos
anteriormente à propositura da ação, é a citação válida
que constitui em mora o demandado (art. 219 do CPC).
2. Agravo Regimental do INSS desprovido.” (AgRg
no REsp 1377333/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014,
DJe 03/04/2014)”. (Destaquei).
Por outro lado, sendo ilíquida a sentença, o percentual
dos honorários advocatícios deverá mesmo ser definido na fase de
liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
Voto n.o 35.938-mp
8
85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil.
Neste sentido, esta Col. Câmara já se posicionou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).”
(destaquei).
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
Voto n.o 35.938-mp
9
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017).” (destaquei).
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017).” (destaquei).
Finalmente, para melhor direcionar a futura execução,
anoto que os juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das
teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032828-96.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
Voto n.o 35.938-mp
10
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de
liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Diante do teor da fundamentação deste acórdão, não
socorrem ao suposto direito do assistente simples da autarquia os
dispositivos legais expressamente prequestionados por ele a fl. 345.
No mais, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1032828-96.2017.8.26.0564
Nome do Segurado:
Wilian Jurema Rocha
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário de
benefício
DIB:
28/08/2017 (fls. 41/42)
RMI
a ser apurado em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário, NEGANDO-O aos demais recursos, confirmada a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, concedida na
douta sentença, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com
cópia deste acórdão.
ALDEMAR SILVA
Relator